Tribunal: TJES
Processo: 5001487-59.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001487-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: CLAUDIO LUIS BOSSOIS PELISSARI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO POR DESERÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MANEJO PROTELATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001487-59.2022.8.08.0030
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: VIA VAREJO S/A
EMBARGADO: CLAUDIO LUIS BOSSOIS PELISSARI

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade. Destaca-se, oportunamente, que, ante o princípio da colegialidade, opto por submeter o julgamento dos Embargos de Declaração à Turma Recursal, o que não importa qualquer prejuízo ao Embargante, posto que o colegiado deteria competência para análise final do conhecimento do recurso inominado interposto.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO POR DESERÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MANEJO PROTELATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. (1) DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGADA:
“(...) O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (FONAJE, Enunciado cível n.º 80). Por esse motivo e com a devida vênia à parte recorrente, o recurso inominado apresentado não autoriza seu conhecimento. Sendo assim e em face do exposto, com base no art. 42, § 1º da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado Cível n.º 80 do FONAJE, reconhecendo a deserção, deixo de conhecer o recurso inominado ora interposto”.

(2) CONTRARRAZÕES.
A Recorrida, em síntese, pleiteou pelo improvimento do recurso.
(3) MÉRITO RECURSAL.
O Código de Processo Civil preleciona, no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, possuem finalidade de completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Nesse mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. 2. - Não se observam no acórdão embargado os vícios apontados pelos embargantes e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. – Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos osargumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 030140106094, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 01/04/2022).
Na espécie, entendo que não se encontram presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, a implicar o provimento do recurso. Nesse particular, observo que o art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, dispõe que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
”

Também dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE que “
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”.
Ou seja, não é apenas o pagamento da guia recursal que deve ser feita em até 48 horas após a interposição do recurso, mas também a comprovação de tal circunstância nos autos do processo. Além disso, não é demais destacar que não houve deferimento na instância de origem do benefício da justiça gratuita, bem como a parte não requereu o benefício em sede recursal. Logo, não havia necessidade de abertura de prazo para comprovação do pagamento, na forma do art. 1.007, do CPC. A deserção do recurso, portanto, é inconteste.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL. Recurso inominado. Condições de admissibilidade recursal não preenchidas. Ausência de preparo. Benefício da justiça gratuita não requerido. Deserção. Recurso não conhecido. (JECBA; RInom 8000796-55.2020.8.05.0124; Sexta Turma Recursal; Relª Juíza Marineis Freistas Cerqueira; DJBA 22/08/2023)
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO DO RECURSO. Relatório dispensado, na forma do Enunciado no 92 do FONAJE. Os recursos inominados reclamam preparo na forma do §1º do art. 42 da Lei nº 9.09/95, devendo ser feito independentemente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Com efeito, o Enunciado nº 80 do FONAJE: ENUNCiADO 80. O recurso Inominado será ́ julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei nº 9.099/1995) (nova redação. XII Encontro Maceió ́-AL). No caso dos autos, embora tenha recolhido o preparo recursal, deixou o recorrente de comprovar o pagamento tempestivo das custas, pelo que mister reconhecer-se a deserção do recurso inominado e, dada a falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade, não conhecê-lo. Diante do exposto, VOTO, pois, no sentido de NÃO CONHECER do recurso interposto, mantendo-se a Sentença na integralidade, na forma da fundamentação transata. É como voto. (JECAM; RInomCv 0708240-77.2022.8.04.0001; Manaus; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Francisco Soares de Souza; Julg. 07/07/2023; DJAM 07/07/2023)
.
Consideram-se, por fim, que os embargos se mostram manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.
(4) RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDO com a fixação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (5)
Mantenho os ônus sucumbenciais fixados por ocasião da decisão monocrática antes proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)